Tribunal: TJDFT
Processo: 0716416-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO IDOSO E COM COMORBIDADES. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE NÃO POSSA SER TRATADA E ACOMPANHADA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a prisão domiciliar é medida excepcional, não bastando para o seu deferimento que o apenado tenha problemas graves de saúde, mas deve ser comprovado também que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio.
2. Embora o sentenciado seja idoso e possua comorbidades, ele está recebendo o devido acompanhamento médico intramuros e pelo sistema de saúde pública quando necessário, nada existindo a comprovar que o estado de saúde do agravante demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
3. Recurso desprovido.